Tribunal: TJDFT
Processo: 0736543-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0736543-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADVOCACIA LYCURGO LEITE S/S, ESSENCIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS IX LTDA AGRAVADO: ELIAS CANDIDO POMPEU D E S P A C H O A despeito da distribuição do agravo ter se dado como se houvesse liminar a ser decidida, a parte agravante não discorreu acerca de quaisquer dos requisitos necessários dispostos no art. 995, do CPC. Na verdade, descurou-se de apresentar fundamentação fático-jurídica nesse sentido, limitando-se a requerer, ao final, “O deferimento da medida liminar inaudita altera pars, com fundamento no artigo 1.019, I do CPC, para determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada até que seja julgado no mérito o presente agravo”. Com efeito, toda a fundamentação do recurso explicita as razões de mérito, inexistindo, como já dito, argumento específico para o pleito liminar. Não há sequer uma linha dedicada a apontar a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Assim, ante a inexistência de pedido liminar devidamente fundamentado, proceda-se a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Intime-se. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator